Tribunal: TJBA
Processo: 8070272-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070272-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila a paciente com esclerose sistêmica, diante da ineficácia dos tratamentos de primeira linha e da urgência clínica, afastando alegações do ente estatal quanto à inadequação terapêutica e à necessidade de observância estrita de protocolos administrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se a pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à incorporação do medicamento ao SUS e à urgência clínica da paciente. O medicamento Micofenolato de Mofetila integra o SUS, estando incluído no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e contemplado nas diretrizes terapêuticas aplicáveis, afastando a incidência da vedação geral ao fornecimento de fármacos não incorporados. A controvérsia jurídica reside na negativa administrativa baseada em interpretação restritiva do PCDT, apesar da comprovação da ineficácia dos tratamentos padronizados e da necessidade do fármaco prescrito. A evidência científica e a documentação médica demonstram a refratariedade da doença e a imprescindibilidade do medicamento, inclusive em uso off label, reconhecido como eficaz para doenças autoimunes graves. A flexibilização da exigência de parecer prévio do NATJUS mostra-se adequada em hipóteses de urgência e risco à vida, considerando seu caráter não vinculante e a orientação do FONAJUS. A ponderação de valores privilegia o direito fundamental à saúde e à vida em detrimento do impacto financeiro ao erário, diante do risco de dano irreparável à paciente. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão. O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, sendo assegurado pelo art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS pode ser judicialmente assegurado diante da ineficácia das terapias padronizadas e da urgência clínica. 3. A exigência de parecer do NATJUS pode ser flexibilizada em situações excepcionais de risco à vida. 4. O direito à saúde e à vida prevalece sobre o impacto financeiro ao erário em hipóteses de risco de dano irreparável. 5. O prequestionamento é considerado incluído no acórdão mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 10.742/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas de Repercussão Geral nº 06 e nº 1234; STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8070272-91.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA